Tribunal: TJDFT
Processo: 0700947-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE NÃO CONHECIMENTO OU DE DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há se falar em obscuridade, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso.
3. Também não há omissão a ser suprida, uma vez que não se verifica quaisquer das hipóteses indicadas no art. 1.022, parágrafo único, do CPC.
3.1. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem, representam um acréscimo, tendo o próprio Código de Processo Civil falado em “majoração”. Assim, descabe falar em majoração dos honorários, na forma do §11 do art. 85 do CPC, quando o recurso for provido, ainda que parcialmente, uma vez que essa regra incide apenas nos casos em que haja inadmissão ou rejeição do recurso.
4. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração rejeitados.